Tribunal: TJPA
Processo: 0002006-50.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002006-50.2019.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: MANOEL JULIO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que concerne a prescrição o vínculo precário vigeu de 06/07/2012 a 01/01/2018, sendo ajuizada a presente ação em 15/03/2019, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação (art. 7º, XXIX, da CF/88).

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral - STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) evidenciando não merecer acolhimento o inconformismo recursal.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora
.
18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 30.05.2022 a 06.06.2022.

Belém (PA), 06 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0002006-50.2019.8.14.0130

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: FREDMAN FERNANDES DE SOUZA (OAB/PA 24.709-A)

APELADO: MANOEL JULIO DE AGUIAR

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO (OAB/PA 13.905-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Ulianópolis interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente público ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos do FGTS decorrente de contrato temporário.

Em síntese, o recorrente aduziu incompatibilidade do FGTS com a contratação temporária de servidores.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerando desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No que concerne a prescrição o vínculo precário vigeu de 06/07/2012 a 01/01/2018, sendo ajuizada a presente ação em 15/03/2019, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação (art. 7º, XXIX, da CF/88).

Dito isto, no presente caso houve vínculo precário, não negado pelo apelante, cujo prazo de duração em razão de sucessivas prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX CF/88) para tal espécie funcional sendo evidente sua nulidade.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral - STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses julgados além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), bem como nas situações em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste não assistindo razão ao recorrente.

Note-se que existem diversos julgados paradigmáticos a corroborar o entendimento esposado na sentença, razão pela qual o inconformismo recursal não prospera.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo majorando os honorários de sucumbência ao máximo legal (art. 85, § 11 do CPC).

A definição do valor da condenação e dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá na liquidação do julgado (art. 85, §4, inciso II do CPC).

Enquanto matéria de ordem pública é necessário consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) tudo apurado em liquidação.

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral).

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/06/2022